Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRESENÇA. CONTRATO DE ADESÃO. CLAREZA DAS CLÁUSULAS. OBRIGATORIEDADE. CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: declarar rescindido o contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, objeto da ação, desde 19/03/2020, e, por via de consequência, condenou a ré/recorrente a restituir à autora/recorrida a quantia de R$791,12 (setecentos e noventa e um reais e doze centavos), acrescido de correção monetária desde a data da rescisão (19/03/2020), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Diante dos depósitos já realizados pela requerida, IDs 72797064, 72797065 e 72797070, sendo R$ 97,90 em conta bancária de titularidade da autora/requerida, em 25/08/2020, e R$ 587,40, em conta judicial vinculada ao processo, em 21/09/2020, a correção e os juros sobre essas quantias devem incidir tão somente até as datas acima, restando a restituir o valor de R$ 105,82 (cento e cinco reais e oitenta e dois centavos), com seus devidos acréscimos, além daqueles incidentes sobre as quantias já pagas. Sem embargos, por ser parte incontroversa, determinou que fosse expedido ofício ao Banco do Brasil para que transfira para a conta da autora/recorrente, informada na petição inicial e no comprovante de ID 72797064, o valor depositado em conta judicial, consoante comprovante de ID 72797065.
3. Como razões de reforma da sentença recorrida alega que o magistrado não observou o princípio da congruência ao decidir a lide em termos que não constavam na petição inicial ou na defesa do recorrente. Defende que caberia ao Juízo originário decidir se é procedente o pedido para a decretação da rescisão contratual sem ônus para a parte recorrida, a contar da data de protocolo dos autos (20 de agosto de 2020), devendo a recorrente realizar o ressarcimento de R$988,90 (novecentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) ou julgar improcedente o pedido, considerando a tese defensiva do recorrente.
4. O recorrente demonstra o seu inconformismo em relação à cláusula penal e os respectivos cálculos. Assevera que o contrato não foi analisado corretamente, tampouco a carta rescisória. Requer a anulação do trecho da sentença que condena o recorrente a ressarcir a recorrida a quantia de R$791,12 (setecentos e noventa e um reais e doze centavos). Requer, ainda, a reforma de sentença para reconhecer o valor real do negócio jurídico entabulado (R$2.070, sendo 15 meses de R$138), e verificado que o valor da multa rescisória no caso em tela é de R$303,80 (trezentos e três reais e oitenta centavos).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Ao analisar os autos percebo que a tese recursal é parcialmente divergente em relação à tese de defesa, haja vista na contestação (ID. 21192358) o recorrente afirma que, de forma consensual, o mês de março de 2020 foi considerado como marco temporal do pedido de rescisão, tornando-se incontroversa a questão. Portanto, percebo que a recorrida, inconformada com os termos financeiros impostos na rescisão, buscou o judiciário para solucionar o conflito apenas em relação à cláusula penal e os valores do distrato.
7. Quanto aos termos do contrato, a sua análise é necessária para a conclusão do litígio, eis que foi objeto do pedido deduzido na inicial. Nesse trilhar, concluo que a sentença atacada foi precisa quando vislumbrou a ausência de clareza no termo “valor real” das mensalidades (Cláusula 23a, §2o do Contrato de Prestação de Serviços), de modo a afrontar o dever de informação exigido pelo artigo ̈6o ̈, III, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Destaco, ainda, que a informação clara e adequada acerca de produtos e serviços no mercado de consumo é de suma importância, a teor do que dispõem os artigos. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Por isso, se a informação não prestada com clareza para a consumidora, logo, infere-se que o valor real das mensalidades é aquele efetivamente pactuado pelas partes, motivo pelo qual entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos neste tópico.
9. Trago, também, a inteligência do artigo 54, §3o e §4o, do Código de Defesa do Consumidor: “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Desse modo, entendo que a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida impositiva.
10. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.